Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705335-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA ORRO, FERIX ANTONIO ORRO FILHO AGRAVADO: ESPÓLIO DE THEREZINHA MARIANO ORRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão do juízo da 25a Vara Cível de Brasilia, nos autos da ação ordinária no 0704966-29.2019.8.07.0001, proferida nos seguintes termos (ID. 32893216 – Págs. 4/6): Foi deferida na decisão de ID no 103690929 a penhora do imóvel de matrícula no 41.162 do 4o RIDF. A executada compareceu aos autos e requereu a liberação da penhora, sob a alegação de se tratar de bem de família. Por seu turno, o credor manifestou-se pela manutenção da penhora. Decido. O bem imóvel dito como bem de família só será abarcado pela impenhorabilidade se preencher os requisitos do caput do artigo 5o da Lei 8.009/90: "Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente." - grifei. Nesse sentido, para que o imóvel seja considerado bem de família e, portanto, impenhorável, deve ser comprovado que se trata de único imóvel, que seja utilizado pelo casal ou pela entidade familiar como moradia permanente e que não se encaixe em nenhuma das exceções elencadas no artigo 3o da Lei no 8.009/90. No caso em tela, restou demonstrado por meio de certidões negativas que o acervo hereditário não é composto por outros bens imóveis em nome da falecida. A comprovação de que a família da devedora originária reside no imóvel, como bem apontado por esta em sua manifestação, encontra-se corroborada pelas diligências feitas pelo Oficial de Justiça, as quais se deram no referido endereço – ID no 33179364, por exemplo. Assim, é caso de manutenção da ultra-atividade da regra de impenhorabilidade do bem de família após o falecimento da executada, porquanto o imóvel ainda serve à manutenção do mínimo existencial do núcleo familiar, que é o destinatário final da proteção legal. Nesse sentido, confira-se orientação desta Corte de Justiça: [...] Diante disso, RECONHEÇO a incidência do óbice previsto na Lei no 8.009/90 para desconstituir a penhora incidente sobre o bem de família. Preclusa a decisão ou recebido recurso desprovido de efeito suspensivo, promova-se a baixa da penhora. Sem prejuízo, indique o exequente bens passíveis de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) o entendimento jurisprudencial é de que a regra da impenhorabilidade do bem de família se aplica somente quando o bem auxilia no sustento dos familiares ou é utilizado como moradia, que não é o caso dos autos; 2) apesar de o agravado tenha acostado documentação a indicar que familiares residem no imóvel penhorado, com o falecimento de proprietária do imóvel, este passou a pertencer ao seu espólio, ente despersonalizado, não havendo se falar em impenhorabilidade por tratar-se de bem de família; 3) não há provas suficientes para comprovar que se trata de único bem imóvel do espólio; 4) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 5) no mérito, o agravo deve ser provido para que seja mantida a penhora do bem imóvel. Preparo devidamente recolhido (ID. 32893217). É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa do presente recurso reside em analisar se o imóvel anteriormente penhorado se enquadra na regra da impenhorabilidade do bem de família. No caso vertente, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados absolutamente impenhoráveis. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Ney[1], o rol das impenhorabilidades deve ser interpretado levando em consideração um equilíbrio entre os valores da personalidade e os da tutela jurisdicional prometida constitucionalmente. Por um lado, não se pode deixar suscetível à penhora qualquer bem que não conste desse rol; em casos concretos, é preciso ir além do rol legal sempre que disso dependa a exclusão de bens indispensáveis ao executado, ali não indicados. A Lei no 8.009/90 regulamenta sobre a impenhorabilidade do bem de família e dispõe no artigo 1o que: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Infere-se que o ordenamento pátrio estabelece a impenhorabilidade do único bem utilizado para residência da entidade familiar. Por sua vez, nos termos do disposto no artigo 5o da lei referida, para os efeitos de impenhorabilidade de que trata a lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Em regra, tanto a unicidade quanto a utilização como residência consubstanciam requisitos para qualificar o imóvel como bem de família, circunstância da qual resulta, afora as exceções contidas no artigo 3o da Lei 8.009/90, a impossibilidade de incidência da penhora sobre a coisa. Não se pode olvidar que o instituto do bem de família deve ser aplicado tendo em vista os fins sociais a que se destina, proteger a família e o ambiente material em que vivem os seus membros. Contudo, como salientado pela ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.560.562-SC, a questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais. A jurisprudência pátria evoluiu o entendimento no sentido de proteger, também, o único imóvel pertencente ao devedor, mesmo que ele resida em outro, desde que o valor do aluguel do bem seja vertido para o sustento de sua família. No caso dos autos, conforme explicado pelo juízo a quo, restou demonstrado por meio de certidões negativas que o acervo hereditário não é composto por outros bens imóveis em nome da falecida. A comprovação que a família da devedora originária reside no imóvel, como bem apontado por esta em sua manifestação, encontra-se corroborada pelas diligências feitas pelo Oficial de Justiça, as quais se deram no endereço do imóvel (ID. 33179364 – autos principais). Portanto, deve ser acolhida a tese da ultra-atividade da regra da impenhorabilidade do bem de família após o falecimento da executada, pois o imóvel ainda serve à manutenção do mínimo existencial do núcleo familiar, que é o destinatário final da proteção legal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA A QUAL RECAIU SOBRE LOTES. BEM INDIVISÍVEL. FALECIMENTO DO AGRAVANTE. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. BEM DE FAMÍLIA. DESCARACTERIZADO. DECISÃO REFORMADA. 1. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à mínima dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito. 1.1 Para manutenção da ultra-atividade da regra de impenhorabilidade do bem de família após o falecimento do executado é imprescindível a comprovação de que o bem é servível para manutenção da entidade familiar. [...] 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1261521, 07200637220198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018.